Tribunal: TJSP
Processo: 1016321-50.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional. Justiça gratuita. Pessoa Física. Autora que não apresentou elementos que demonstrassem a alteração da situação financeira. Incabível, no entanto, a responsabilização da autora pelo pagamento das custas iniciais. Sentença de extinção sem resolução do mérito parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.